Tribunal: TJDFT
Processo: 0733781-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA DE MORTE. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRISÃO PREVENTIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu prisão em flagrante em prisão preventiva, em razão de suposta prática de lesão corporal e ameaça de morte, mediante uso de arma branca, em contexto de violência doméstica e familiar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a adequação da prisão preventiva decretada, diante da alegação de condições pessoais favoráveis e comprometimento com o processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva encontra respaldo na garantia da ordem pública e na necessidade de proteção da integridade física e psicológica da vítima, conforme previsto nos artigos 312 e 313, III, do CPP.
4. A gravidade concreta da conduta atribuída ao investigado, evidenciada por histórico de violência e ameaça com arma branca, justifica a segregação cautelar.
5. As condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.
6. As medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP mostram-se inadequadas para assegurar a eficácia da tutela penal.
7. A alegação de comprometimento da saúde não foi acompanhada de comprovação inequívoca de debilidade extrema ou de insuficiência da estrutura médico-hospitalar do sistema prisional.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, §6o; 312; 313, III; 318, II; 319.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 215.077/SE, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 1/7/2025; STJ, AgRg no HC n. 1.002.956/GO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 24/6/2025; STJ, AgRg no RHC n. 185.778/GO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 12/3/2024; STJ, AgRg no RHC n. 182.419/RO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 11/9/2023.